Tribunal: TJDFT
Processo: 0735536-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735536-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PROFIT BANK LTDA RECORRIDO: CLOVIS COELHO RIBEIRO DESPACHO Na petição de ID 73935975, a recorrente PROFIT BANK LTDA informa que interpôs recurso especial único nos autos do processo no 0735191-59.2024.8.07.0000, abrangendo além desse último processo os autos do processo no 0735536-25.2024.8.07.0000, tendo em vista o julgamento conjunto dos agravos de instrumento pelo acórdão recorrido. Considerando que foi proferido acórdão único para julgamento dos agravos de instrumentos interpostos nos autos de números 0735191-59.2024.8.07.0000 e 0735536-25.2024.8.07.0000, proceda-se ao apensamento do presente feito aos autos no 0735191-59.2024.8.07.0000. Após, aguarde-se o processamento e julgamento do recurso especial interposto por PROFIT BANK LTDA nos autos 0735191-59.2024.8.07.0000. Ademais, revogo a decisão de ID 73572617, tendo em vista que o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto por PROFIT BANK LTDA já foi realizado nos autos no 0735191-59.2024.8.07.0000. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007